Tribunal: TJES
Processo: 5000410-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-04.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES C
Í
VEIS –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO –
IR
REGULARIDADE DA COBRANÇA REALIZADA AO CONSUMIDOR EM CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO –
MULTA REDUZIDA PELA SENTENÇA PARA R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) -
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
NULIDADE DA CDA AFASTADA –

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

R
ejeita-se
a
alagação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porque das razões do recurso interposto é possível extrair, claramente, sua irresignação em face da sentença recorrida, o que viabiliza o julgamento recursal
.

2.
Definida a ilegalidade da cobrança de ao menos duas tarifas inseridas no contrato firmado
com o consumidor, tal
qual definido
no julgamento
, a aplicação da multa administrativa é medida que se impõe.

3.
Quanto ao valor da multa, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça – e, em especial, desta c. Terceira Câmara Cível, em hipóteses assemelhadas a estes autos
tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

4.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

5.
a CDA objeto destes embargos permite a identificação da origem e da natureza da dívida, com a menção não apenas à fundamentação legal, mas também ao processo administrativo que a originou, bem como a todos os dispositivos legais que indicam a incidência de correção monetária e juros de mora, o que afasta sua alegada nulidade.

6.
Ademais, a cópia do procedimento administrativo que embasa a aplicação da penalidade em análise indica que a decisão proferida pelo Procon Municipal está devidamente fundamentada, levando em consideração todos os aspectos necessários à solução administrativa da contenda, ainda que em desacordo com a defesa da instituição financeira, de modo que se afasta a alegação de violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

7.

O
s juros de mora devem incidir a partir da data em que a embargante foi constituíd
a
em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja,
no
o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito,
devendo ser
mantida a incidência do índice da caderneta de poupança,
nos termos do
REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2.
e a correção monetária, a partir do julgamento da sentença, que readequou o montante já em valores atuais, pelo IPCA-E.

8.
Caracterizada a
sucumbência parcial, já que não foi reconhecida a nulidade da CDA impugnada, mas foi reduzido o valor da multa por ela representada em mais de 50% (cinquenta por cento), de modo que
tem-se como
correta a distribuição fixada pela sentença recorrida, revelando-se razoável o valor fixado a título de honorários, considerando os critérios estabelecidos no § 2° do art. 85 daquele diploma.

9.
A
sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, “
porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, dado o ônus sucumbencial recíproco
” (TJES – AC 5004783-15.2019.8.08.0024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 11/May/2022).

10. Recurso da instituição financeira desprovido e da municipalidade parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso interposto pelo BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e a ele NEGAR PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença recorrida e determinar que (1) os juros de mora devem incidir a partir da data em que a embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito, mantida a incidência do índice da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. e a correção monetária, a partir do julgamento da sentença, que readequou o montante já em valores atuais, pelo IPCA-E e (2) reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Na origem,
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
opôs estes embargos à execução ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pretendendo o reconhecimento da extinção do crédito exequendo, ante a nulidade da CDA n° 1407/2019, representativa de multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL no montante de R$ 86.950,70 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), e, subsidiariamente, a redução deste valor para patamar razoável a proporcional.

Por meio da sentença id

9235600, o magistrado de 1º grau julgou procedentes em parte os pedidos iniciais por considerar que a decisão administrativa que impôs a aplicação de multa ao autor foi devidamente motivada, embasada no descumprimento de normas consumeristas, que culminaram na cobrança de valores indevidos em decorrência de contrato de financiamento de veículo firmado com determinado consumidor. Entendeu, contudo, que a multa aplicada encontra-se em desconformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual procedeu a sua redução ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e, ainda, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, nas razões id 9235603, sustenta, em síntese, que:
a)
o contrato objeto do requerimento administrativo que culminou na fixação da multa em discussão está eivado de cláusulas abusivas que devem ter sua nulidade decretada com fundamento do código de defesa do consumidor;
b)
são ilegais as cláusulas contratuais que estabelecem a cobrança de “tarifa de cadastro/registro”;
c)
nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que traz, portanto, critério objetivos que devem ser observados, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade;
d
)
a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo e nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês e não ao “
...índice de remuneração da caderneta de poupança
” como determinado pela sentença;
e)
na eventualidade de se manter a sentença recorrida, deve-se condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto permaneceu a obrigação ao pagamento da multa, ainda que seu valor tenha sido reduzido e, por fim,
f)
a procedência parcial do pedido inicial não pode ensejar a condenação do apelante ao pagamento da integralidade das custas adiantadas pelo apelado.

Embora devidamente intimada, a apelada não apresentou resposta ao recurso (vide certidão id 9235612).

A
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, por sua vez,

pugna pela reforma da sentença aos fundamentos de que
a)
o título executivo é nulo porque não indica a forma de cálculo dos juros de mora e o termo inicial para a atualização dos valores;
b)
o procedimento administrativo que culminou na expedição da CDA executada é nulo porque viola o princípio da legalidade e da motivação dos atos administrativos;
c)
a multa aplicada é ilegal porque a instituição financeira atuou no exercício regular de seu direito de cobrar pelas tarifas autorizadas pela lei e pela jurisprudência pátria e
d)
a ilegalidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa objeto da CDA executada decorre da violação do princípio da razoabilidade.

Pois bem.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal

De plano,
REJEITO
a alagação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em sua resposta recursal id 9235610 porque das razões do recurso interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
é possível extrair, claramente, sua irresignação em face da sentença recorrida, o que viabiliza o julgamento recursal.

Mérito

Ultrapassada a questão preliminar e presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e passo à análise conjunta de ambos como segue.

Com efeito, o Procon é atualmente autarquia municipal que tem – e sempre teve - por escopo proteger e defender os direitos dos consumidores, buscando o equilíbrio nas relações de consumo, de modo que, ao analisar a pertinência da aplicação de sanções administrativas, não só poderá, como deverá avaliar a prática de infrações por parte dos fornecedores de produtos e serviços, como o fez
in casu
.

Quanto às infrações efetivamente cometidas, agiu com acerto a sentença recorrida ao analisar a regularidade da cobrança de algumas tarifas impostas pela instituição financeira ao contrato de financiamento de veículo por ela firmado com o consumidor autor da reclamação administrativa (cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato), bem como a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de serviços de terceiros.

Em atenção às razões do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, registro que o contrato foi firmado em 03/11/2010, na vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007, em cumprimento ao enunciado sumular do c. Superior Tribunal de Justiça nº 566 dispõe que
“Nos
contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato
, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Diante do exposto e não tendo sido demonstrada a abusividade do valor cobrado (R$ 38,98 – trinta e oito reais e noventa e oito centavos), não há que se falar em irregularidade praticada.

Definida a ilegalidade da cobrança de ao menos duas tarifas inseridas no contrato firmado (tal qual aqui definido), a aplicação da multa administrativa é medida que se impõe.

Quanto ao valor da multa, reduzida pelo juízo
a quo
para R$ 12.000,00 (doze mil reais) -, pontuo, inicialmente, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça – e, em especial, desta c. Terceira Câmara Cível, em hipóteses assemelhadas a estes autos
tem entendido razoáveis reduções do sancionamento aplicado pelos PROCON’s para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Somente por ocasião da interposição do recurso de apelação o apelante aduziu que a decisão administrativa é nula por perda do objeto, o que implica em inovação recursal e inviabiliza que quanto a tal aspecto o recurso não há de ser conhecido. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma da elaboração da apelação, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 4. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. A multa administrativa fixada no valor de R$ R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de cobrança indevida de taxa de seguro embutida no parcelamento da fatura do seu cartão de crédito. 7.
Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO - REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O não comparecimento em audiência de conciliação designada pelo Procon de Vitória, após devida intimação, é caracterizado pelo art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997 como desobediência e confere ao órgão a aplicação de sanções administrativas, motivo pelo qual não há mácula no ato administrativo impugnado quanto ao ponto. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 3.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA PUNITIVA PEDAGÓGICA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, VANTAGEM AUFERIDA E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De início, convém remontar à firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nessa perspectiva, A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. A multa aplicada pelo Procon possui natureza punitiva pedagógica, não sendo adequado falar em enriquecimento sem causa ou mesmo ilícito na hipótese, até mesmo porque o valor arrecadado nem mesmo se destina ao consumidor. Nesse sentido, devo destacar: a multa aplicada não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...] (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018). 4. De acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5
. O valor da multa aplicado no montante de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), em desfavor da UNIVERSO ONLINE S/A referente ao processo administrativo nº 728/2011, sobretudo pelo não comparecimento à audiência de conciliação, embora devidamente notificada para tanto, mostra-se desproporcional e incompatível, razão pela qual entendo que a redução em 50% (cinquenta por cento), isto é, para R$ 12.000.00 (doze mil reais) consignada na r. sentença, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista. Por outro lado, a multa aplicada em desfavor da PAGSEGURO INTERNET LTDA no valor de R$ 4.455,31 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) encontra-se satisfatória à função precípua da multa administrativa. Precedentes do TJES.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151638905, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO IMPLICA EM OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor é a autoridade competente para impor a sanção referente ao PROCON do Município de Vitória, nos termos do disposto no art. 2º, incisos XVII do Decreto nº 12.635/06, decorrendo que não há, por este aspecto, nulidade do processo administrativo. Preliminar de nulidade do processo administrativo rejeitada. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada em R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação por defeito em aparelho eletrônico cujo custo foi de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais). 5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. A interpretação da norma e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa, não afasta a eficácia ou a incidência da legislação municipal, mas, tão somente, redimensiona o valor quanto ao objeto da discussão, razão porque não há violação da cláusula de reserva de plenário e Súmula Vinculante nº 10, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade.
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da multa devida para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110012812, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto, por oportuno, que a além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03 ou sua inaplicabilidade.

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que
somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Definido o acerto na autuação e o valor da penalidade imposta, verifico, ainda, que a CDA objeto destes embargos (id 9234907) permite a identificação da origem e da natureza da dívida, com a menção não apenas à fundamentação legal, mas também ao processo administrativo que a originou, bem como a todos os dispositivos legais que indicam a incidência de correção monetária e juros de mora, o que afasta sua alegada nulidade.

Ademais, a cópia do procedimento administrativo que embasa a aplicação da penalidade em análise indica que a decisão proferida pelo Procon Municipal está devidamente fundamentada, levando em consideração todos os aspectos necessários à solução administrativa da contenda, ainda que em desacordo com a defesa da instituição financeira, de modo que se afasta a alegação de violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

Já em proximidade do final das irresignações recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
defende que a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo e nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês e não ao “
...índice de remuneração da caderneta de poupança
” como determinado pela sentença.

De certo, os juros de mora devem incidir a partir da data em que a embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito, mantida a incidência do índice da caderneta de poupança,
nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2.
e a correção monetária, a partir do julgamento da sentença, que readequou o montante já em valores atuais, pelo IPCA-E.

Nesse sentido, a título de ilustração, colhem-se os seguintes julgados deste e. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. [...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ÓRGÃO APLICADOR DA MULTA E DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS - RECURSO PROVIDO. (...) 2.
Com relação ao termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito e a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais.
3. Recurso provido. (TJES – ED 5002774-51.2017.8.08.0024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Data: 09/Mar/2022)

Por derradeiro, verifico que a sucumbência foi parcial, já que não foi reconhecida a nulidade da CDA impugnada, mas foi reduzido o valor da multa por ela representada em mais de 50% (cinquenta por cento), de modo que tenho como correta a distribuição fixada pela sentença recorrida, revelando-se razoável o valor fixado a título de honorários, considerando os critérios estabelecidos no § 2° do art. 85 daquele diploma.

Por outro lado, a sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, “porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, dado o ônus sucumbencial recíproco” (TJES – AC 5004783-15.2019.8.08.0024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 11/May/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e a ele
NEGO PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para REFORMAR PARCIALMENTE a sentença recorrida e determinar que
(1)
os juros de mora devem incidir a partir da data em que a embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito, mantida a incidência do índice da caderneta de poupança,
nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2.
e a correção monetária, a partir do julgamento da sentença, que readequou o montante já em valores atuais, pelo IPCA-E e
(2)
reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Em razão da sucumbência recursal de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios por ela devidos para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.